Tribunal: TJDFT
Processo: 0702715-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BILATERAL E SINALAGMÁTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO CONSTANTE NO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido dos embargos à execução opostos pelas apeladas e extinguiu a respectiva execução, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 803, III, c/c o art. 485, VI,do Código de Processo Civil.

2. Conforme o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida. Contando o recurso com fundamentos parcialmente dissociados da sentença, impõe-se o conhecimento parcial.

3. Nos termos do disposto no art. 1.012 do CPC, o recurso de apelação, em regra, terá efeito suspensivo, com exceção apenas das hipóteses elencadas no § 1o daquele dispositivo. O caso concreto não se enquadra nas referidas exceções, razão pela qual não se justifica o interesse da apelante quanto à concessão do efeito pretendido.

4. Segundo o art. 783 do CPC, “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”. Quanto à exigibilidade, assim estabelece o caput do art. 787 do CPC: “Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo.”.

5. O contrato objeto dos autos é bilateral e sinalagmático, competindo às partes, simultaneamente, direitos e obrigações, constituindo o direito de uma a obrigação da outra. Assim, não havendo prova da efetiva prestação dos serviços motivadores do título, ônus que caberia ao exequente (art. 373, I, do CPC), não se pode exigir das executadas a contraprestação pecuniária correspondente.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.